Tribunal: CARF
Processo: 10783.729929/2019-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.729929/2019-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.536 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
CARLOS EUGENIO SALAZAR DA VEIGA PESSOA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO DE LIVRO
CAIXA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PROVAS.
Somente o contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado
pode deduzir, da receita decorrente da respectiva atividade, as despesas de
custeio necessárias à percepção dos rendimentos e manutenção da fonte
pagadora, desde que lastreadas em documentos hábeis e idôneos devida mente
escrituradas no respectivo Livro.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira (Conselheira Convocada) Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima e
Wilderson Botto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 63 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 40 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.729929/2019-26
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.536 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.729929/2019-26

Notificação de Lançamento (e-fls. 13 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Livro Caixa.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de notificação de lançamento (fls. 40/44) relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física - IRPF correspondente ao exercício 2016, ano-calendário 2015, para exigir
imposto de suplementar, de RS 11.629,10.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, as despesas com livro-caixa
declaradas, de R$ 42.287,64, foram glosadas porque associadas a rendimentos de
aluguel recebidos, e o contribuinte não é corretor imobiliário.
O contribuinte, representado por procurador (fls. 8/10), impugna o lançamento (fl. 3/7),
e questiona R$ 3.848,27, do imposto de renda lançado. Afirma que a RFB errou ao
desconsiderai' deduções legais, alusivas a taxas de administração imobiliárias (TAI), no
valor de RS 13.095,84, de responsabilidade do locador, pagas pelo contribuinte que não
integram a base de cálculo para incidência do imposto de renda (art. 14,III, da Lei n°
7.739, de 1989 c/c art. 22, VII, da Lei n° 8.245, de 1991), conforme tabela a seguir
reproduzida.

*Obs.: TAI (taxa de administração imobiliária (a ser lançada na ficha
“pagamento efetuado, cod. 21)
A desconsideração destas taxas como despesas passíveis de dedução porque de
responsabilidade do locador (contribuinte/impugnante) resultou em valor de imposto de
renda suplementar maior do que o devido. Requer a correção.
Aduz que quanto ao valor incontroverso, de R$ 7.780.83 (imposto lançado, de RS
11.629,10 - imposto impugnado, de RS 3.848,27) foi realizado depósito extrajudicial na
CEF, com multa de ofício de 50%, solicitando que no final seja convenido em
pagamento definitivo do crédito tributário, ...:
...
Requer que seja aceita a sua impugnação, transformando-se em pagamento definitivo, o
depósito extrajudicial realizado, na fornia do art. Io, § 3o, n, da Lei n° 9.703, de 1998.
Quanto ao alegado depósito extrajudicial, consta no processo um documento de
depósito DJE (fl. 23) em nome do contribuinte, de RS 7.780,83 (valor principal)
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.536 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.729929/2019-26

indicando que será pago através de TED Judicial, assim como TED, no valor de RS
13.119,25, do Banco do Brasil para a CEF, Ag. Beiramar, sem identificação de conta de
depósito nem do favorecido.
A decisão denegatória de primeira instância foi emanada sem ementa, cf. Portaria
RFB no 2.724, de 29 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/12/2020 (e-fls. 60), o sujeito
passivo interpôs, em 05/01/2021 (e-fls. 62), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, como em sua impugnação, que a RFB errou ao desconsiderar
deduções legais alusivas a taxas de administração imobiliária, no valor de R$13.095,84. Aponta
que a DRJ não reconheceu os recibos de pagamento da comissão da administradora dos imóveis,
mas no seu entender as provas estão perfeitamente alinhadas com o artigo 320, parágrafo único,
do código civil e com a Lei n. 8846/94, artigo 1o, sem necessidade das formalidades apontadas
pela Primeira Instância. Pede pelo acolhimento de seu recurso e cancelamento do débito fiscal
parcialmente reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida com livro caixa e o
interessado questiona R$3.848,27 do valor de imposto de renda lançado.
Não há questões preliminares a serem ora apreciadas.
Os fundamentos denegatórios da Decisão guerreada, em síntese, são os seguintes:
Há no processo, doze planilhas mensais de 4 colunas, sem qualquer timbre, contendo
relação de imóveis (fls. 11/22), elaboradas por Isabela Dessaunne Salazar que se intitula
administradora dos imóveis. Cada planilha tem colunas especificando o imóvel, um
valor mensal, nome e CPF do locatário. Há ainda indicação de valor total dos aluguéis,
da comissão de administração e valor líquido. Os valores da taxa de administração são
os mesmos que o contribuinte denominou de TAL em sua impugnação, no total de RS
13.095,84.
Inexistem no processo outros documentos que corroborem as informações das
planilhas, a exemplo de contratos de administração dos imóveis celebrados entre o
contribuinte e a Imobiliária, com indicação dos valores mensais do aluguel e da
TAI. (ora grifado)
Por seu turno, o interessado entende, em suma, que:
No caso em tela, as "planilhas" representam pagamentos e assinalam: Exercício; Ano-
calendário; Data; Nome e CPF do devedor (proprietário); Relação dos apartamentos
locados (com nome dos locadores e CPF); Valor total do aluguel; Valor da Comissão do
administrador; Valor líquido; Nome, CPF e Assinatura do credor (administrador do
imóvel), estando perfeitamente conforme a orientação emanada no art. 320, do Código
Civil.
O ordenamento jurídico pátrio apresenta forma taxativa para comprovação do
pagamento de obrigação advinda de relação comercial. O Código Civil estabelece que:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.536 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.729929/2019-26

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a
espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do
pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.
Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus
termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Ora, em que pese realmente a desnecessidade de formalidades na emissão dos
recibos apresentados (e-fls. 11/22), há que ser dada razão à primeira instância na sua indicação
de que “Inexistem no processo outros documentos que corroborem as informações das planilhas,
a exemplo de contratos de administração dos imóveis celebrados entre o contribuinte e a
Imobiliária, com indicação dos valores mensais do aluguel e da TAI.”
De fato faltam nos autos mais elementos probatórios que poderiam levar à
comprovação dos valores pagos a título de comissão do administrador do imóvel e sua
consequente dedução. O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal,
dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99,
impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no
70.235, de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova necessários.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida e deve
ser mantido o lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 72
DF CARF MF
Original